Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. PEDIDO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA AGRAVADA DO LAR CONJUGAL DO CASAL INDEFERIDO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afastamento de um dos cônjuges do lar comum do casal, como tutela de urgência, exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõem os artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil.
2. Como bem destacado pela decisão agravada, o afastamento do cônjuge ou companheiro do lar por ordem judicial é medida extremamente drástica, que somente se justifica quando gravemente violado alguns dos deveres do casamento, o que significa dizer que não é qualquer desavença entre o casal que pode dar ensejo ao deferimento do pedido, até porque, nos termos do artigo 1.571, III do Código Civil, a sociedade conjugal termina pela separação judicial, razão pela qual a retirada de um dos cônjuges do lar comum não dispensa que sejam os autos instruídos com provas suficientes da violação.
3. Embora relevantes as alegações de abalo emocional do agravante e o alegado desgaste da relação conjugal, a mera pretensão deste de não mais conviver com a esposa não constitui justificativa suficiente para o deferimento da medida extrema de afastamento do lar conjugal, principalmente, considerando que o afastamento da agravada do lar conjugal significa privar os filhos do casal da convivência materna, crianças de 7 e 12 anos de idade.
4. Desse modo, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: as provas trazidas com a inicial não fornecem substrato seguro para amparar o decreto judicial. Além disto, nos autos, apenas a versão do autor/agravante, agravada que ainda não foi citada.
5. Também não se verifica, no caso, o risco de dano como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser concreto, atual e grave.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.